Tribunal: TJMT
Processo: 1026670-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026670-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVADO), SOCIEDADE LACERDENSSE DE BENEFICENCIA - CNPJ: 03.395.807/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. HOSPITAL MUNICIPAL ADMINISTRADO POR ENTIDADE BENEFICENTE. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROTESTO DE DÍVIDA EM NOME DO MUNICÍPIO. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL (
PROPTER PERSONAM
). PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por concessionária de energia contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito, deferiu tutela antecipada para determinar o cancelamento de protestos em nome de Município, bem como a abstenção de novas inscrições, referentes à unidade consumidora vinculada a hospital administrado por entidade beneficente (SOLBEN), desde abril/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município pode ser legitimamente responsabilizado por débitos de energia elétrica relativos ao período em que a unidade hospitalar era administrada por entidade beneficente; (
ii
) estabelecer se o protesto levado a efeito em nome do ente público possui amparo jurídico diante de sentença transitada em julgado que atribuiu a obrigação à entidade gestora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Sentença transitada em julgado reconhece expressamente a obrigação da entidade beneficente em assumir a titularidade da unidade consumidora e os débitos de energia desde abril de 2019.

4. O protesto realizado em nome do Município carece de fundamento jurídico, pois atribui dívida a quem não usufruiu do serviço.

5. A jurisprudência do STJ consolida que o fornecimento de energia elétrica configura obrigação de natureza pessoal e não
propter
rem
, recaindo sobre quem efetivamente solicita e utiliza o serviço.

6. Está caracterizado o perigo de dano, em razão dos impactos negativos que protestos indevidos podem gerar à imagem institucional e à regularidade das atividades administrativas e contratações públicas do Município.

7. A decisão de primeiro grau, em sede de cognição sumária, encontra amparo em elementos probatórios consistentes e em decisão judicial definitiva, devendo ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade por débitos de energia elétrica recai sobre quem efetivamente usufrui do serviço, não configurando obrigação

propter
rem
.

É ilegítima a inscrição em protesto de dívida imputada ao Município quando sentença transitada em julgado atribui a obrigação a entidade diversa, usuária do serviço.

A tutela de urgência que determina o cancelamento de protestos indevidos e impede novas inscrições deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano à regularidade administrativa do ente público.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1737379/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.03.2022,
DJe
25.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., contra a decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência
n. 1003840-08.2025.8.11.0013, ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda, deferiu a tutela antecipada para determinar o cancelamento dos protestos realizados em nome do Município, bem como a abstenção de nov
as inscriçõe
s, ambos referentes à unidade consumidora n. 619845353, no período de abril/2019 a dezembro/2024, sob pena de multa
diár
i
a.

Esclarece a Agravante que a sentença prolatada no processo n. 1006785-36.2023.8.11.0013, a qual determinou que a
Sociedade Lacerdense de Beneficência (SOLBEN)

assumisse a titularidade da unidade consumidora e os respectivos débitos, vincula apenas
as partes do feito
, não a Energisa, que
figurou, tão somente, como terceira interessada.

Aduz que, tendo permanecido a titularidade formal da unidade em nome do Município Agravado, a cobrança realizada mostra-se legítima.

Com tais razões, requer o provimento do A
gravo de Instrumento
interposto

para que seja reformada a
decisão objurgada.

Por meio da decisão de id.
307643885
,
o Relator recebeu o recurso
sem conceder
o
efeito suspensivo
requerido.

Contraminuta ofertada pela parte
a
gravada no id.
3
10171882
.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,
a pessoa jurídica
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
insurge-se contra a decisão prolatada nos autos da Ação
Declar
atória
, a qual d
eferiu pedido de antecipação d
e
tutela, consistente no cancelamento dos protestos realizados em nome do Município, bem como a abstenção
da prática
de novos protestos, ambos referentes à unidade consumidora n. 619845353
, sob pena de multa diária.

Extrai-se dos autos originários que a Ação Declaratória de Inexistência de Débito foi ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sob o argumento de que a Sociedade Lacerdense de Beneficência (SOLBEN) deixou de providenciar a transferência da titularidade da unidade consumidora n. 6/1984535-3, referente ao Hospital Vale do Guaporé, sob sua administração. Em razão disso, as faturas de energia elétrica do local continuaram a ser emitidas indevidamente em nome do Município, o que ensejou a propositura da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003840-08.2025.8.11.0013.

Naqueles autos, a Energisa, ora Agravante, figurou como terceira interessada.

A sentença, já transitada em julgado, estabeleceu que a SOLBEN deveria adotar as providências necessárias para a transferência da titularidade da unidade consumidora. Ocorre que, até o momento, a referida obrigação não foi cumprida, bem como que a Energisa, ciente do comando judicial, continuou a efetuar cobranças em desfavor do Município.

Diante disso
, o ente público municipal formulou pedido de antecipação da tutela, nos seguintes moldes:

“[...]

A concessão da Tutela Provisória de Urgência Antecipada ou Tutela de Evidência, para determinar que a requerida – DISTRIBUIDORA ENERGISA MATO GROSSO:

a) Proceda, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, ao cancelamento/sustação imediato de todos os protestos realizados em nome do Município de Pontes e Lacerda, referentes à Unidade Consumidora no 6/1984535-3, em relação ao período compreendido entre abril de 2019 e dezembro de 2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais);

b) Abstenha-se de promover novos protestos em nome do Município de Pontes e Lacera relacionados aos débitos gerados pela unidade consumidora 6/1984535-3, no período de abril de 2019 a dezembro de 2024, sob pena de multa diária, no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais)” (id. 201216169, dos autos originários).

Ao apreciar o pleito, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

“[...] Portanto, em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, vislumbro a presença dos requisitos do Artigo 300, do CPC, de modo que DEFIRO a tutela de urgência requerida e DETERMINO que a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.:

a) PROCEDA, no prazo de 05 (cinco) dias, ao cancelamento/sustação imediato de todos os protestos realizados em nome do Município de Pontes e Lacerda/MT referentes à Unidade Consumidora no 619845353 em relação ao período compreendido entre abril de 2019 e dezembro de 2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

b) ABSTENHA-SE de promover novos protestos em nome do Município de Pontes e Lacerda/MT relacionados aos débitos gerados pela unidade consumidora 619845353 no período de abril de 2019 a dezembro de 2024, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada protesto realizado em descumprimento à presente determinação.

INTIME-SE a requerida, com URGÊNCIA, para o cumprimento da tutela de urgência antecipada concedida.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Segundo o artigo 373, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Em análise aos autos, conclui-se pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do Artigo 6o, VIII, tendo em vista relação de consumo existente entre as partes.

Neste sentido, INVERTO o ônus da prova com base no art. 373, §1o, do CPC, e Artigo 6o, VIII, CDC”.

Da decisão, a pessoa jurídica Energisa Mato Grosso S.A. aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de manutenção da decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que determinou à Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. o cancelamento imediato de todos os protestos realizados em desfavor do Agravado, referentes à unidade consumidora n. 619845353, bem como a abstenção de promover novos protestos.

Inicialmente, cumpre registrar que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
n. 1006785-36.2023.8.11.0013, ajuizada pelo Município de Pontes e Lacerda em face da Sociedade Lacerdense de Beneficência – SOLBEN, foi expressamente reconhecida a obrigação da referida entidade em assumir a titularidade da unidade consumidora n. 6/1984535-3, localizada nas dependências do Hospital Vale do Guaporé, bem como a responsabilidade integral pelos débitos oriundos do consumo de energia elétrica desde abril de 2019.

Consoante relatado naquela demanda, desde a mencionada data a unidade hospitalar passou a ser administrada pela referida Sociedade, a qual, embora usufruindo diretamente do fornecimento de energia elétrica, manteve-se inerte quanto à regularização da titularidade junto à concessionária Energisa, mesmo após reiteradas notificações administrativas.

A sentença, proferida com trânsito em julgado, assentou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Município de Pontes e Lacerda, para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e DETERMINAR que a requerida, Sociedade Lacerdense de Beneficência – SOLBEN, no prazo de 15 (quinze) dias, adote todas as providências administrativas necessárias para a transferência da titularidade da unidade consumidora no 6/1984535-3 junto à concessionária Energisa, bem como condicionar à requerida a assunção integral dos débitos relativos ao consumo de energia elétrica registrados a partir de abril de 2019, referentes à unidade consumidora no 6/1984535-3.” (id. 181438676, daqueles autos).

Portanto, verifica-se de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado pelo Município de Pontes e Lacerda, ora Agravado, pois há pronunciamento judicial definitivo reconhecendo a ilegitimidade do ente público quanto aos débitos imputados.

Logo, o protesto levado a efeito em desfavor da municipalidade carece de amparo jurídico, revelando-se, ao menos nesta fase cognitiva sumária, medida ilegítima, porquanto atribuída dívida a quem não mais usufruía do serviço.

Além disso, está configurado o perigo de dano, consubstanciado nos efeitos decorrentes da inscrição indevida em cartório de protesto, com potencial repercussão na imagem, na reputação institucional e, sobretudo, na regularidade de atos administrativos e contratações públicas do ente federado.

Ressalte-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que o débito oriundo do fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não configurando obrigação
propter
rem
. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não
propter
rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita. 2. Ocorre que, no caso, ainda que seja possível atribuir ao locatário a responsabilização pelo pagamento do serviço de energia elétrica, conforme consignado pela Corte a quo, a companhia agravada não foi informada a respeito da mudança de titularidade da obrigação. 3. Quando o proprietário deixa de informar a alteração de titularidade, permanece a relação de fornecimento de energia estabelecida entre ele e a companhia de energia, vinculando-o à obrigação como usuário, uma vez que o vínculo jurídico estabelecido entre o locador e locatário não pode ser imposto à companhia de energia, sob pena de transferir obrigações sem prévio ajuste. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1737379 PR 2018/0095751-1, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2022)

Nesse diapasão, sendo o fornecimento de energia elétrica uma obrigação
propter

personam
, é certo que os débitos correspondentes devem ser suportados por quem efetivamente usufruiu do serviço, no caso, a entidade SOLBEN, gestora do Hospital Vale do Guaporé desde abril de 2019, e não pelo Município que apenas figura formalmente como titular da unidade consumidora por omissão da referida entidade beneficente.

Diante desse cenário, não há se falar em abusividade ou ilegalidade na decisão de primeiro grau que, em sede de cognição sumária, amparada por elementos probatórios robustos e por decisão judicial transitada em julgado, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Município Agravado, impondo à concessionária agravante as medidas assecuratórias necessárias à salvaguarda dos direitos públicos envolvidos.

Forte nessas razões,
NEGO

PROVIMENTO
ao
Recurso
de
Agravo de Instrumento interposto
, para
manter inalterada
a decisão pro
lata
da pelo Juízo
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025